Tribunal: TJES
Processo: 5000586-18.2021.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000586-18.2021.8.08.0001

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO:
EDMILSON VALIM DAVEL

JUÍZO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DECENAL DE CONTA DO PASEP E APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação para afastar a prescrição de pretensão reparatória relativa a supostos desfalques em conta individualizada do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). 2. A embargante alega omissão e contradição no julgado, defende a incidência da prescrição quinquenal e apresenta pretensão de prequestionamento numérico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a consumação da prescrição da pretensão autoral, considerando a superveniência de tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça acerca do termo inicial aplicável às demandas sobre correção e saques em contas do Pasep.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.387, firmou o entendimento de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional decenal da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos em conta individualizada do Pasep. 5. A superveniência de precedente vinculante caracteriza fato jurídico de observância obrigatória, o que impõe a readequação do acórdão embargado para sanar o descompasso jurisprudencial, conferindo-se efeitos infringentes ao recurso. 6. No caso concreto, a parte autora realizou o saque do saldo residual de sua conta em 30.01.2005, ocorrendo o transcurso integral do prazo decenal em 30.01.2015. 7. O ajuizamento da ação ocorreu apenas em 30.07.2021, impondo-se o reconhecimento, de ofício, da prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso de apelação e manter a sentença que julgou extinto o processo com resolução de mérito.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 205; CPC, arts. 332, § 1º, 487, II, 493, 927, III, e 1.022; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.214.864, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025; STJ, EDcl no REsp nº 1.848.033, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 22.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000586-18.2021.8.08.0001

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO:
EDMILSON VALIM DAVEL

JUÍZO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A
. (ID 16828498), contra o v. acórdão que, ao julgar o recurso de apelação interposto pelo autor, ora embargado, deu provimento ao recurso afastando a prescrição reconhecida na origem e determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para regular instrução probatória.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, omissão e contradição no acórdão, pois o caso versaria sobre mera divergência quanto à atualização e remuneração dos depósitos, de modo que incidiria o prazo prescricional quinquenal (art. 1º do Decreto nº 20.910/32), revelando-se inaplicável a
ratio
do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o embargante apresenta pretensão de prequestionamento numérico.

Pois bem. Inicialmente, insta ressaltar que
o recurso de
embargos de declaração
é de
fundamentação vinculada, ou seja, só
é cabível
quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida no julgamento do recurso especial. " (STJ - EDcl no REsp: 1848033 RJ 2018/0014741-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi originariamente julgada em momento anterior ao trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.387 pelo Superior Tribunal de Justiça, o que ensejou um natural descompasso jurisprudencial, consubstanciando vício (fato superveniente) passível de correção por esta via, com a imperiosa adequação do aresto ao novel precedente vinculante.

Embora o embargante defenda equivocadamente a incidência do prazo prescricional quinquenal ditado pelo Decreto nº 20.910/32, o pleito de reconhecimento da consumação prescricional impõe a imediata correção do julgado. A prescrição consubstancia inequívoca matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição nas instâncias ordinárias (arts. 487, II, e 332, § 1º, ambos do CPC).

O acórdão embargado (ID 16397092) debruçou-se sobre a controvérsia sob as balizas do então vigente Tema 1.150 do STJ, compreendendo que o termo inicial (
dies a quo
) do prazo decenal dar-se-ia apenas na data em que o titular obtivesse ciência inequívoca dos desfalques por meio dos extratos microfilmados (no caso, em julho de 2021).

Ocorre que, posteriormente, a Egrégia Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou de forma contundente e vinculante o exato termo inicial aplicável à espécie, ao julgar os REsps nº 2.214.864/PE e 2.214.879/PE (Tema 1.387). A definição do termo inicial foi cristalizada nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SAQUE INTEGRAL. I. CASO EM EXAME 1. Tema 1.387: recursos especiais (REsp n. 2.214.864 e REsp n. 2.214.879) representativos de controvérsia repetitiva relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O "termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (Tema 1.150 do STJ). 4. Ainda que o titular desconheça a violação a seu direito, a regra geral preconiza que o prazo prescricional tem início (art. 189 do CC). O Tema 1.150 do STJ, no entanto, adotou o viés subjetivo da
actio nata
, que exige o conhecimento da violação para que o prazo prescricional comece a fluir. 5. O viés subjetivo da
actio nata
é excepcional e vem sendo reservado aos casos em que há disposição legal específica ou às hipóteses em que a lesão ao direito é de difícil percepção, especialmente quando oriunda de responsabilidade civil extracontratual. É a dificuldade de percepção e apuração do inadimplemento parcial quanto aos créditos do PASEP que justifica que o início da prescrição dependa do conhecimento do credor. 6. Via de regra, o emprego do viés subjetivo da
actio nata
impõe ao credor o ônus probatório quanto à ciência da lesão ao seu direito. Em relação ao PASEP, o Tema 1.150 do STJ atribuiu ao réu o ônus de demonstrar a prescrição. O uso do advérbio "comprovadamente" deixa claro que cabe ao BANCO DO BRASIL demonstrar a ciência pelo titular. Ao fugir da atribuição do ônus probatório ao credor, o precedente reconhece a melhor posição do BANCO DO BRASIL em relação à prova. A instituição financeira mantém os registros das transações com o participante e está em condição de demonstrar os eventos relevantes ocorridos diretamente entre as partes. Não há maiores dificuldades probatórias impostas pela questão controvertida. Os possíveis marcos de conhecimento da violação (saque integral e entrega dos extratos da conta individualizada), são documentados pelo BANCO DO BRASIL e demonstráveis em juízo. 7. Para o início do curso prescricional, não se exige um conhecimento de
expert
quanto à lesão ao direito. 8. Cobram-se diferenças em pecúnia, tendo por causa "falha na prestação do serviço", que levou aos "saques indevidos", aos "desfalques", ou à "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor" do PASEP (Tema 1.150). A qualificação como indevidos dos lançamentos não faz parte daquilo que o participante deve ter ciência para que o prazo prescricional inicie. Compete ao participante indicar quais débitos são indevidos e quais créditos são insuficientes. 9. Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido. A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento. Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito. 10. Nos casos em que há ruptura do vínculo com a administração, o saque do principal também é causa de inativação da conta individualizada, visto que a pessoa deixa de ser participante do PASEP. Portanto, mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência. 11. A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos. O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo. I V. DISPOSITIVO E TESE 12. Tese: O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. 13. Caso concreto: provido o recurso especial, para pronunciar a prescrição. (REsp n. 2.214.864/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10/12/2025, DJEN de 17/12/2025)

A superveniência deste julgamento vinculante constitui fato jurídico de imperiosa observância por este Órgão Julgador, nos exatos termos do comando do art. 493 do Código de Processo Civil (fatos supervenientes) combinado com o dever de adequação disposto no art. 927, III, do mesmo diploma legal.

Por conseguinte, o saneamento do vício é medida que se impõe.

Passando a adequar o mérito do julgado à tese fixada no novel Tema 1.387 do C. STJ, constata-se a inarredável consumação do lapso prescricional decenal (art. 205 do CC). Resta incontroverso nos autos que o autor, ora embargado, realizou o saque do saldo residual de sua conta vinculada ao PASEP na remota data de 30/01/2005.

Considerando que o transcurso integral do prazo prescricional de dez anos operou-se em 30/01/2015, e que a presente demanda reparatória somente foi ajuizada em 30/07/2021 (mais de 16 anos após o saque), a pretensão autoral encontra-se flagrantemente fulminada pela prescrição.

Destarte, o reconhecimento superveniente e de ofício da prescrição acarreta, inescusavelmente, a atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso, impondo a modificação do aresto embargado para restabelecer a escorreita sentença prolatada pelo d. Juízo de piso, que extinguiu o feito com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC).

Por fim, ressalte-se que, consoante entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002864-92.2021.8.08.0000, Relator.: RONALDO GONCALVES DE SOUSA, 3ª Câmara Cível).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
DOU PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado (descompasso com precedente vinculante superveniente), integrar o acórdão embargado e, por consequência, negar provimento ao recurso de apelação interposto por
EDMILSON VALIM DAVEL
, mantendo hígida a r. sentença de primeiro grau que julgou extinto o processo com resolução de mérito pelo reconhecimento da prescrição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.